Tribunal: TJBA
Processo: 8028142-86.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEÇÃO CRIMINAL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL (12394) 8028142-86.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM:SÃO GONÇALO DOS CAMPOS PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000106-41.2021.8.05.0237 EMBARGANTE: AUREO PEREIRA MATIAS DA COSTA ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: LAIUS BIANCHINI DE MELLO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO. ART. 158 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA E DA CONFIGURAÇÃO DO DELITO NA FORMA TENTADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR EFEITO INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. CASO EM EXAME 1.Embargos de Declaração opostos por Aureo Pereira Matias da Costa contra acórdão proferido pela Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, na Revisão Criminal nº 8028142-86.2025.8.05.0000, em que foi mantida a condenação do embargante pela prática do crime de extorsão (art. 158 do Código Penal). O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado quanto à atipicidade da conduta e à não consumação do delito, requerendo o reconhecimento da extorsão tentada ou o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao deixar de apreciar integralmente os argumentos relativos à atipicidade da conduta e à configuração da extorsão na forma tentada; (ii) estabelecer se os embargos declaratórios podem ter efeito infringente, de modo a modificar o resultado do julgamento revisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.Os embargos de declaração possuem cognição restrita às hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, limitando-se à correção de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não se prestando à rediscussão de mérito ou reavaliação de provas. 4.O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada as teses relativas à atipicidade e à tentativa, consignando que o embargante constrangeu a vítima, adolescente à época dos fatos, a entregar um iPhone ou transferir a quantia de R$ 2.000,00, sob ameaça de divulgar vídeos íntimos, com o intuito de obter vantagem econômica indevida. 5.A decisão embargada também destacou que a consumação do crime de extorsão independe da efetiva obtenção da vantagem ilícita, bastando a prática do constrangimento mediante grave ameaça com o intuito de obter vantagem indevida. 6.A insurgência apresentada revela mero inconformismo com a valoração da prova e com o entendimento jurídico adotado, o que não configura omissão nem contradição, sendo inviável conferir efeito infringente aos embargos. 7.Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos não podem ser acolhidos na ausência de vícios concretos, pois a função de prequestionar não amplia o âmbito de cognição do recurso. 8.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos declaratórios não constituem instrumento idôneo para rediscutir matéria já decidida. IV. DISPOSITIVO E TESE 9.Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de provas, limitando-se à correção de vícios expressamente previstos no art. 619 do CPP. 2.A decisão que reconhece a consumação do crime de extorsão independentemente da obtenção da vantagem ilícita não padece de omissão nem contradição. 3.O manejo de embargos de declaração com fins de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício decisório apto a ensejar sua integração. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 158. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 815217/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04/03/2024, DJe 06/03/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Revisão Criminal n.º 8028142-86.2025.8.05.0000, em que figura como embargante Aureo Pereira Matias da Costa. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e rejeitar os embargos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (REVISÃO CRIMINAL (12394)8028142-86.2025.8.05.0000)